Tribunal: TJSP
Processo: 2153290-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano moral. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação e passaporte da executada.
Medidas coercitivas típicas adotadas no curso da execução não surtiram resultados práticos. Informações obtidas em site e rede social de titularidade da executada indicam se tratar de profissional renomada. Arquiteta.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano moral. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu bloqueio de Carteira Nacional de Habilitação e passaporte da executada.
Medidas coercitivas típicas adotadas no curso da execução não surtiram resultados práticos. Informações obtidas em site e rede social de titularidade da executada indicam se tratar de profissional renomada. Arquiteta. Provável aferição de renda incompatível com o resultado das pesquisas realizadas judicialmente. Possibilidade de adoção de medidas cautelares atípicas. Aplicação da regra do artigo 139, IV, CPC/2015. Medidas deferidas.
Agravo provido.